Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711725-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE contra ato atribuído ao Juiz Substituto da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, Dr. Tarcísio de Moraes Souza, consistente no indeferimento de reserva de honorários contratuais no precatório n. 0009489-65.2018.8.07.0000 (ID 15981658 - p. 18/19). Narra a impetrante, em suma, que atuou como advogada no processo n. 0712049-22.2017.8.07.0016, originário do precatório objeto do presente mandamus, tendo firmado com a autora/credora, Sra. Maria Eugenia Rodrigues Aguiar, contrato de honorários advocatícios ad exitum. Alega que, após a efetivação de penhora no rosto dos autos da integralidade do valor do precatório, oriunda do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, pleiteou a retenção da quantia correspondente aos honorários contratuais que lhe são devidos, o que restou indeferido pela autoridade impetrada, sob o fundamento de que não consta tal pedido na requisição do precatório. Salienta que a parcela devida a título honorários advocatícios não pertence à devedora da penhora efetuada, mas sim à impetrante, pois se refere a verba de natureza alimentar, razão pela qual deve ser decotada da constrição realizada. Requer, pois, a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos do v. ato impugnado até o julgamento final deste writ, e, no mérito, a concessão da segurança, para que, na penhora realizada no rosto dos autos do precatório, seja retido o valor dos honorários contratuais em prol da advogada impetrante. Preparo regular ao ID 15982559. É o relatório. Decido. Em primeiro plano, acerca da admissibilidade do presente mandamus, insta pontuar que esta egrégia Corte, incluindo esta Primeira Câmara, admite o cabimento de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Confira-se, a propósito, a ementa do seguinte precedente deste colegiado que tratou do assunto: MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No mesmo sentido, é o entendimento da Segunda Câmara. Veja-se: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO SOBRE PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. CREDOR QUE ALEGA DOENÇA GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. I. Cabe mandado de segurança contra decisão da Coordenaria de Conciliação de Precatórios do TJDFT que indefere pedido de preferência de pagamento de precatório. II. De acordo com o artigo 13 da Resolução 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de preferência no pagamento de precatório de natureza alimentícia a existência de doença grave deve ser comprovada mediante laudo médico oficial. III. Não possui direito líquido e certo direito à preferência no pagamento credor de precatório de caráter alimentício que não demonstra ser portador de doença grave por meio de laudo médico oficial. IV. Ordem denegada. (Acórdão 1059740, 07090331120178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/10/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, preenchidos os requisitos necessários à impetração do mandamus, passa-se à apreciação do pleito liminar. Dispõe o inciso III do artigo 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Consoante relatado, pretende a impetrante, em caráter liminar, a suspensão do ato que determinou a incidência da penhora no rosto sobre o crédito total do precatório expedido, sob a alegação de que deveria ter sido observada a reserva do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos. A despeito dos argumentos lançados, não restou evidenciada a relevância do fundamento. É cediço que os honorários advocatícios, sejam sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza alimentar, porquanto correspondem à contraprestação do trabalho desempenhado pelo profissional liberal. Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) prescreve que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Ainda, sobre a reserva dos honorários, o § 4o do dispositivo legal supramencionado assim dispõe: § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifo nosso) Tal preceito, inclusive, encontra-se sedimentado na Súmula Vinculante n. 47, segundo a qual “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Na mesma toada, no âmbito deste Tribunal, a Portaria GPR no 815, de 6 de julho de 2010, disciplina que o destaque do montante da condenação cabível ao advogado por força de honorários contratuais ocorrerá mediante a apresentação do respectivo contrato antes da apresentação do requisitório. Veja-se: Art. 4o No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE. [...] § 3o Em todos os pagamentos efetuados pela COORPRE, se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, daLei 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do requisitório ao Tribunal. Assim, como visto, em se tratando de precatório, para ser efetivado o direito de reserva da verba honorária se exige, apenas, que a juntada do contrato firmado ocorra em momento anterior à expedição da requisição. In casu, verifica-se que a impetrante não obedeceu ao comando legal pertinente no momento oportuno, razão pela qual lhe foi negado o direito de reserva da verba honorária contratual. Isso porque, conforme bem salientado no ato impugnado, os honorários advocatícios não foram destacados na requisição do precatório (ID 8095699, p. 1). Ora, instada a se manifestar acerca dos cálculos da contadoria judicial, no bojo do processo n. 0712049-22.2017.8.07.0016, a impetrante, representando sua cliente, limitou-se a informar, em 10/03/2018, que concordava com o valor e não dispensava excedente, “devendo ser requisitado valor integral através de precatório” (ID 14434950 daqueles autos). Com isso, ante a inexistência de juntada de qualquer instrumento contratual, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF expediu, em 09/04/2018, a requisição do precatório, sem a incidência de reserva de verba honorária (ID 15417875 do processo n. 0712049-22.2017.8.07.0016). Por seu turno, conforme salientado pela própria impetrante, apenas após o advento da informação de que a totalidade do precatório – já expedido – foi penhorada, em virtude de decisão proferida em processo diverso, é que a advogada formulou o pedido de retenção dos valores e apresentou o instrumento contratual firmado, o que se afere do petitório apresentado em 20/03/2020 nos autos do precatório (ID 15139770). Sendo assim, o pleito de reserva honorária nesse momento processual não pode ser acolhido por falta de suporte legal, pelo que, no presente juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato impugnado. Acerca do tema, vale colacionar os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. É possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 22 E 23 DA LEI 8.906/1994. (...) 2. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça firmou-se no sentido de que não é possível a dedução dos honorários advocatícios da quantia a ser recebida pelo constituinte se o contrato não foi juntado antes da expedição do precatório. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 131.021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 22/05/2012, grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. (...) 9. Em relação ao destaque dos honorários contratuais, aplica-se o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Sumula Vinculante 47 do STF e do julgamento do REsp 1.347.736/RS, para permitir o destaque dos honorários advocatícios acertados contratualmente em execuções contra a Fazenda Pública, desde que seja o respectivo contrato particular juntado aos autos antes da expedição do precatório. 10. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1243814, 07058847920198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - § 4o, ART. 22, DA LEI N. 8.906/94 - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS INTEMPESTIVAMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA. 1 - Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que, por inexistência dos pressupostos legais, indeferiu pedido de retificação do precatório expedido para fins de constar a retenção dos honorários contratuais. 2 - Consoante dispõe o § 4o, do art. 22, da Lei n. 8.906/94, para haver o destaque da verba honorária contratual, o advogado deve juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do precatório. Na hipótese, apenas após a expedição da requisição do precatório é que o advogado formula o pedido de liberação dos valores, o qual não pode ser acolhido, pela intempestividade e preclusão. Precedentes do colendo STJ. 3 - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 863759, 20010020018665EME, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/4/2015, publicado no DJE: 8/5/2015. Pág.: 19, grifo nosso) Portanto, ausente a relevância do fundamento, fica inviabilizada a concessão da tutela de urgência vindicada, razão pela qual indefiro a liminar. Comunique-se e notifique-se a autoridade impetrada acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n o 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora